Tribunal: TJES
Processo: 0015558-78.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015558-78.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros

APELANTE: FILIPE DE QUEIROZ BARCELLOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
DIREITO DO CONSUMIDOR -
JUSTIÇA GRATUITA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA DE AUTOMÓVEL –
FINANCIAMENTO CONTRAÍDO EM SEU ESTABELECIMENTO – VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES – ALTERAÇÃO DA DATA – NÃO DEMONSTRADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS

–

RECURSO PROVIDO.

1 – Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, não merece acolhimento o pedido de revogação da gratuidade de justiça.

2 – Orienta esta Corte que a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como “banco da montadora”, integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo também responsável pelo defeito no produto/serviço.

3 – Na hipótese, não se desincumbiu o autor do ônus de demonstrar, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, como determina o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, porquanto a
simples reclamação formalizada perante o Procon não constitui meio hábil a atestar o descumprimento contratual por parte dos fornecedores, relativamente a suposta inobservância da data avençada para pagamento das prestações de financiamento de veículo.

4 – Recurso provido. Sentença Reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015558-78.2018.8.08.0035

APELANTE:
VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: FILIPE DE QUEIROZ BARCELLOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

em razão da sentença (fls. 117/119) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada por
FILIPE DE QUEIROZ BARCELLOS
,
que julgou procedentes os pedidos, para condenar a apelante e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais ao consumidor, no montante correspondente a R$ 5.000.00 (cinco mil reais), devidamente atualizado, bem como à restituição simples dos valores pagos em excesso, alusivos às multas e juros cobrados nos boletos emitidos com data diferente da ajustada.

Em suas razões (fls. 127/141) a recorrente sustenta, inicialmente, que o apelado não faz jus à justiça gratuita.

Aduz, ainda, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não integrou o contrato de financiamento aqui discutido.

Alega que o plano de pagamento não prevê o vencimento das parcelas no dia 25 de cada mês e que inexiste cláusula permitindo a alteração da data ajustada.

Afirma, assim, que a reclamação administrativa formalizada pelo autor perante o Procon, por si só, não é apta a comprovar a existência do direito por ele alegado.

E mais: embora o fechamento da venda tenha ocorrido no dia 06/10/2017, somente foi possível concluir o financiamento em 20/10/2017, após realizada a baixa do gravame do veículo, de modo que foram acrescentados, em favor do autor, 14 (quatorze) dias no prazo de pagamento.

Por fim, alega não restar configurado o dano moral.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Rememorando a controvérsia, o autor narra ter adquirido veículo da apelante, pelo valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), tendo para tanto celebrado, na sede da empresa, contrato de operação de crédito junto àquela instituição financeira, para financiamento de R$ 26.290,00 (vinte e seis mil e duzentos e noventa reais).

Sustenta que o plano de pagamento estabelecia que o vencimento das parcelas se daria todo dia 06 de cada mês, mas que ao ser questionado pela vendedora sobre a melhor data para quitação, pleiteou a alteração para o dia 25.

Afirma, contudo, que passou a receber boletos com data de vencimento no dia 20, o que dificultou o cumprimento da obrigação.

Pleiteia, então, a restituição dos valores pagos a título de juros e multa, bem como indenização por danos morais.

Inicialmente, verifico que o apelado está assistido pela Defensoria Pública Estadual e estava desempregado ao tempo do ajuizamento desta ação, em que questiona a impossibilidade do pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 632,34 (seiscentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Assim, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, não merece acolhimento o pedido de revogação da gratuidade de justiça.

Além disso, em que pese a alegação de ilegitimidade passiva, esta Corte orienta que “
a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como ‘banco da montadora’, integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo também responsável pelo defeito no produto/serviço.
”

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO "BANCO DA MONTADORA" INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.

1. Demanda movida por consumidor que visa a resolução do contrato de compra e venda e de financiamento do bem móvel defeituoso.

2. Responsabilidade solidária da instituição financeira vinculada à concessionária do veículo ("banco da montadora"), pois parte integrante da cadeia de consumo. Legitimidade passiva do Banco da Montadora presente.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 712.368/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 4/3/2016.)

No caso, considerando que o financiamento do veículo fora realizado na sede da própria vendedora do bem, indene de dúvidas que esta integrara a cadeia de consumo, a demonstrar a pertinência subjetiva da demanda.

Por outro lado, no tocante ao mérito da ação, tenho que assiste razão à recorrente.

A propósito,
o plano de pagamento assinado pelo consumidor previa que o vencimento da primeira parcela ocorreria no dia 06/11/2017
.

Desse modo, tendo sido dito termo final postergado para 20/11/2017, resta injustificado o atraso do pagamento daquela prestação e das subsequentes.

Na realidade, foram concedidos 14 dias em benefício do autor.

Ademais, inexiste nos autos qualquer documento apto a comprovar que foi solicitado à vendedora a alteração da data de vencimento das parcelas do financiamento para todo dia 25 de cada mês.

Ora, dita alegação poderia ser facilmente atestada mediante cópia de e-mail, de mensagem eletrônica encaminhada para os requeridos e até mesmo de protocolo de atendimento posterior à data do recebimento do boleto.

Assim, não se desincumbiu o autor do ônus de demonstrar, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, como determina o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, a simples reclamação formalizada perante o Procon não constitui, a meu sentir, meio hábil a atestar o descumprimento contratual por parte dos fornecedores.

De conseguinte, não há se falar em restituição dos valores pagos a título de juros e multa, tampouco em indenização por dano moral.

Do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos.

Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela recorrente, suspendendo, todavia, a exigibilidade da verba, em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)